Tribunal: TJDFT
Processo: 0708382-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0708382-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: VICTOR MINERVINO QUINTIERE, BRUNO ESPINEIRA LEMOS PACIENTE: GUILHERME FEYDIT MUNIZ DIAS AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF O paciente, preso em flagrante pelo crime de associação para o tráfico de entorpecentes interestadual e tráfico de entorpecentes interestadual, teve a prisão convertida em preventiva, como garantia da ordem pública, em 14.1.21 (ID 33632350). A sentença, proferida em 7.2.22, condenou o paciente 16 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, e 1.800 dias-multa e manteve a prisão preventiva (ID 33632348, p. 2/21). A defesa recorreu da sentença, encontrando-se o recurso pendente de julgamento (PJe 0700818-04.2021.8.07.0001). Sustentam os impetrantes que a manter a prisão preventiva do paciente importa em constrangimento ilegal. Não há elementos concretos de que o paciente possa colocar em risco a ordem pública e que a gravidade do crime, por si só, não serve de fundamento para a manutenção da prisão cautelar. E não provada a associação ou a traficância reiterada. Acrescentam que o paciente tem condições favoráveis - defesa constituída, compareceu aos atos processuais, tem residência fixa no distrito da culpa, é primário, possui bons antecedentes e tinha ocupação lícita até o momento de sua prisão, serviu o Exército por dois anos e tem pouco mais de 20 anos de idade, merecendo uma segunda chance. Pedem seja revogada a prisão preventiva e, subsidiariamente, seja substituída por medidas cautelares diversas. Liminar em habeas corpus, medida excepcional, só se defere se manifesta a ilegalidade da prisão – constrangimento ilegal. Não é o que se observa. O paciente, preso em flagrante após despachar grande quantidade de drogas pelos Correios, respondeu preso à ação penal e foi condenado a 16 anos e 4 meses de reclusão, no regime fechado. Segundo a denúncia, o paciente e os outros dois coautores – um deles, pai do paciente -, em data que não se pode ao certo precisar, mas que remonta a junho de 2019 e que perdurou até 13.1.21 (data da prisão em flagrante), associaram-se, de forma estável e permanente, com divisão de tarefas, para o fim de praticar o crime de tráfico interestadual de drogas. O coautor Cezar Braga da Silva e o pai do paciente, Ricardo Ribeiro Dias, estavam sendo monitorados, em razão de suspeitas de tráfico de drogas. Investigações revelaram que Cezar Braga da Silva vendia entorpecentes por meio de aplicativo de mensagens e produzia LSD (Dietilamida do Ácido Lisérgico) na residência de Ricardo Ribeiro Dias. No dia do flagrante, o pai do paciente, que estava sendo monitorado por equipe policial, saiu de casa com uma mala e a entregou ao paciente, ao encontrá-lo em uma lanchonete. O paciente, então, se dirigiu a uma agência dos Correios e despachou sete pacotes que estavam no interior da mala. Em seguida, o paciente retornou à lanchonete e entregou o comprovante do envio das mercadorias ao pai. Confirmado que as encomendas continham substâncias entorpecentes em seu interior, o paciente e seu pai foram presos em flagrante. Na residência do pai do paciente foram encontrados diversas embalagens dos Correios, petrechos e materiais destinados à manipulação e produção de entorpecentes, milhares de microsselos de LSD e de 25E-NBOH e porção de maconha (ID 33632940, p. 337/44). Não bastasse, apurou-se que a conta bancária do paciente era utilizada para depósito de valores obtidos com a venda de drogas. Os fundamentos para manter a prisão preventiva foram apreciados no HC 0701734-41.2021.8.07.0000 (ID 33632354), julgado em 4.2.21. O acórdão concluiu persistirem os requisitos da prisão cautelar e denegou a ordem. Confira-se a ementa do julgado: “Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Gravidade concreta do crime. Prisão domiciliar. Pandemia. Covid-19. 1 - A gravidade concreta do crime – paciente preso em flagrante logo após remeter grande quantidade de LSD (mais de 1.000 microsselos) pelo correio, além de apreendido, na residência do pai dele, mais de 60.000 microsselos da mencionada droga - somada à suspeita de associação para o tráfico, justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2 - Seguindo recomendações previstas na Portaria Interministerial 7, de 18.3.20, medidas sanitárias têm sido adotadas visando prevenir e combater os efeitos da propagação da Covid-19 (coronavírus) no sistema penitenciário do DF. 3 – Se o paciente não se enquadra nos casos de concessão de prisão domiciliar, tendo em vista que o crime tem natureza análoga à hedionda e não foi demonstrado que ele se encontra no grupo de risco para a Covid19 (art. 5o-A da Recomendação 62/20 do CNJ e decisão cautelar do eminente Min. Edson Fachin, no HC n. 188820/DF), mantém-se a prisão cautelar. 4 – Ordem denegada.” (ID 33632354, p. 114/8). A gravidade concreta dos crimes - associação para o tráfico de entorpecentes interestadual e tráfico de entorpecentes interestadual - demonstra a periculosidade do paciente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. O e. STJ firmou entendimento de que a gravidade concreta da conduta é motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar ou manter a prisão preventiva. Confira-se: “(...) 1. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 2. No caso, observa-se que a prisão cautelar está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva. Segundo se infere, o paciente é apontado como integrante de associação criminosa voltada ao tráfico de drogas, que movimenta grande volume de entorpecentes e dinheiro, contando, inclusive, com o uso de armas de fogo. (...) 3. É incabível, na estreita via do habeas corpus, a análise de questões relacionadas à negativa de autoria por demandarem o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, sobretudo na hipótese, em que presentes indícios suficientes de autoria (apreensão, na casa do paciente, de entorpecentes, balança de precisão, microtubos vazio, dinheiro; carro usado para ocultar quantia ilícita registrado em nome do ora paciente). (...)” (AgRg no HC 608.984/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/03/2021, DJe 06/04/2021). As provas indicaram a participação do paciente no esquema criminoso, que movimentava grande quantidade de drogas e dinheiro. Na residência do pai do paciente funcionava, inclusive, laboratório de LSD. Como enfatizou a sentença, a apreensão é uma das maiores já realizada no DF, desse tipo de droga (ID 33632348, p. 2/21). Ainda que o risco de reiteração delitiva seja menor, por ser o paciente primário e ter bons antecedentes, a manutenção da prisão cautelar se justifica pela gravidade concreta dos delitos. Se o paciente permaneceu preso durante o curso da ação penal e, ao final, foi condenado em regime fechado, em regra, só se não mais persistirem os motivos da custódia cautelar é que poderá ele apelar em liberdade. Os motivos que ensejaram a custódia cautelar são revigorados com a condenação. Persistindo os requisitos do art. 312 do CPP, não há constrangimento ilegal em negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade. Conquanto o c. STF tenha, recentemente, decidido que a execução provisória da pena somente é possível após o trânsito em julgado da condenação, no caso, persiste requisito que autoriza a prisão preventiva – garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos crimes – gravíssimos, equiparados a hediondos. Pelos mesmos motivos, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. Ainda que se considere o argumento utilizado pelos impetrantes, de que o paciente é primário, registra bons antecedentes, exercia ocupação lícita, tem residência fixa no distrito da culpa, defesa constituída e compareceu aos atos processuais, as condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si, autorizar a revogação da prisão preventiva, sobretudo se respondeu preso à ação penal e foi condenado. Não há desproporcionalidade da medida e constrangimento ilegal em negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade. Indefiro a liminar. Comunique-se. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília/DF, 21 de março de 2022. Desembargador JAIR SOARES